Tribunal: TJBA
Processo: 8004941-69.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004941-69.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CESARIO SANTOS AGUIAR e outros

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA, JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ, ALCIONE SOUSA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO, VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS.
AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO NACIONAL E APLICAÇÃO DA TABELA MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DO PISO NACIONAL NÃO COMPROVADA. ADEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO SERVIDOR CONTEMPLADA NA SENTENÇA EM RELAÇÃO ÀS DIFERENÇAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCISO II, §4º, ART. 85, CPC.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8004941-69.2021.8.05.0141, em que figuram como apelantes/apelados simultâneos
CESÁRIO SANTOS AGUIAR e MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
,

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça